Tribunal: STF
Processo: HC 221886
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tentativa de homicídio qualificado e Tortura. Alegação de atipicidade da conduta. Supressão de instância. Ausência de teratologia. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre na origem, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Os pacientes foram condenados a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e “tortura-castigo”. 



3. A parte impetrante sustenta a atipicidade da conduta, no tocante ao delito de “tortura-castigo”, tendo em vista que os acionantes “não são Agentes do Estado e nem estavam desempenhando função pública”.



4. A defesa requer a concessão da ordem “PARA O FIM DE RECONHECER A ATIPICIDADE DA CONDUTA E ABSOLVER OS PACIENTES DA ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DO DELITO DE TORTURA-CASTIGO, determinando-se o redimensionamento da pena”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...]



    Quanto ao delito de tortura, em que pese o inconformismo da Defesa, não há razão para afastá-lo. 



    A tortura-castigo consiste em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 



    No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que a vítima estava em poder dos acusados. Poder, diferentemente dos outros termos como guarda e autoridade, se relaciona a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima. Há, em tais casos, um vínculo de submissão que decorre de um poder circunstancial exercido pelo torturador sobre o torturado.



    Trata-se, assim, de interpretação razoável do direito, e que foi acolhida pelos senhores jurados, merendo ser prestigiada, até mesmo porque, fosse afastado o crime autônomo de tortura, fatalmente a pena equivalente deveria ser adicionada à base do crime de homicídio como circunstância judicial.



    A propósito, como muito bem pontou o PGJ em seu parecer (fls. 1316): De início, conforme bem lançado em sede de contrarrazões, a configuração do crime de tortura, mesmo em sua figura ‘castigo’ como crime próprio, não exige nenhuma relação jurídica prévia entre autor e vítima ou mesmo se presta a tipificar apenas a ação de agente do estado, bastando apenas que a situação fática aponte que o autor tenha mantido a guarda ou tenha tido a vítima sob seu poder. E de fato, a chamada ‘tortura-castigo’ é crime próprio unicamente por exigir que o autor tenha a vítima ‘sob sua guarda, poder ou autoridade’, não descrevendo qualquer outra condição pessoal do autor ou sobre a que caráter tais circunstâncias se aperfeiçoem. Tem-se, nesse panorama, que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo penal imputado, uma vez que obrigaram a vítima a ingressar no carro usado no crime, contra a sua expressa vontade, mantendo-a dominada e sob o poder de todos durante o trajeto. Nesse passo, não há dúvida de que os apelantes tiveram efetivamente a vítima sob seu poder de forma concreta durante relevante período de tempo, dominando-a e impedindo-a de deles se desvencilhar, oportunidade em que a sujeitaram, com emprego de violência física cruel, a intensos sofrimentos físicos e mentais, como forma de aplicar castigo pessoal. E mais, ainda que assim não fosse, conforme bem destacado, essa condição provada nos autos também se amolda com exatidão à figura da 'guarda', uma vez que os réus claramente tiveram a vítima sob sua guarda temporária, ainda que de fato. Assim, sob qualquer ângulo que se observem os fatos, inviável se cogitar de atipicidade da conduta. [...] Destaque-se que o crime de tortura se consumou em momento bem anterior ao homicídio tentado, quando os agentes mantiveram a vítima sob seu poder com exacerbada violência física e mental, inclusive com emprego de alicate para cortar partes de seus dedos. Apenas em um segundo momento, com a cessação da intensa tortura, houve a prática do homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades [...]. (Grifos acrescidos)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator